Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703811-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER RECORRIDO: RODRIGO RAMOS VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. IMÓVEL ALIENADO PELA TERRACAP. OBSTRUÇÃO POR TERCEIROS. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DO BEM PELA ADQUIRENTE ORIGINÁRIA A TERCEIRO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE IPTU/TLP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL COM A TERRACAP. NÃO OCORRÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ADTER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o autor alega suposto direito de ser ressarcido pelas despesas que teve referentes ao pagamento de IPTU/TLP do imóvel que adquiriu de terceiro, argumentando a impossibilidade de uso e gozo do bem por culpa da Terracap, em consonância com o conjunto probatório carreado aos autos, revela-se a sua legitimidade para compor o polo ativo da lide e a da Terracap para figurar no polo passivo, haja vista a situação jurídica delineada. Preliminares de ilegitimidade suscitadas em contrarrazões rejeitada. 2. A prescrição da pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de IPTU/TLP incide a partir do respectivo pagamento. Embora não se tenha comprovado nos autos a data do efetivo pagamento dos débitos, não se verifica o transcurso do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, entre a data de aquisição do bem pelo autor (6/5/2016) e a de ajuizamento da ação (10/4/2019). Prejudicial de mérito de prescrição suscitada em contrarrazões afastada. 3. A pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de IPTU/TLP em desfavor da Terracap se consubstancia no impedimento de o terceiro adquirente exercer plenamente os direitos de propriedade de usar, gozar e dispor do imóvel no período de ocupação do bem por terceiros. 4. Contudo, se o autor não firmou relação jurídico-contratual com a Terracap, mas com a herdeira da adquirente primitiva do imóvel, esta, sim, quem celebrou contrato de compra e venda referente ao edital de licitação, verifica-se que o apelante não detém a titularidade dos direitos decorrentes de contrato celebrado entre a Terracap, não incidindo a hipótese aos casos de sub-rogação legal e convencional previstos nos arts. 346 e 347 do CC, de modo que não dispõe da prerrogativa de exigir o cumprimento de cláusula contratual a cargo da empresa pública e, por conseguinte, a restituição de valores. 5. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa de tais verbas, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC. No entanto, impõe-se a majoração da verba a fim de ponderar, com a devida razoabilidade, os parâmetros legais dispostos no art. 85, § 2o, do CPC. 6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ADTER conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários advocatícios foram fixados na ínfima quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já contabilizada a majoração do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não obstante o valor da causa ser de R$ 100.936,31 (cem mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, de início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Demais disso, entendo que o recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005